Tribunal: TJDFT
Processo: 0716069-44.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0716069-44.2021.8.07.0007 AGRAVANTES: GREGORY LUIZ RIBEIRO CORREA, L. M. G. R. C. REPRESENTANTE LEGAL: HELEN CAROLINA GOMES RIBEIRO AGRAVADO: ROBERTO CESAR CORREA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por GREGORY LUIZ RIBEIRO CORRÊA e OUTRO, contra decisão que não conheceu do agravo manejado com fundamento no artigo 1.042 do CPC, por ser incabível. Sustentam, em síntese, que o acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deixou de rebater a demonstração dos requisitos da usucapião especial urbana e que a negativa de seguimento não foi devidamente fundamentada, em clara violação ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal. Nesse contexto, pugnam pelo provimento do presente agravo, “retificando-se a decisão agravada, para o fim de admitir, conhecer, determinar o processamento e, ao final, prover o Recurso Extraordinário interposto pelo Agravante”. Mais uma vez o recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. Com efeito, conforme consignado na decisão de ID 58718430, o único apelo cabível contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário fundado em tese apreciada sob a óptica da sistemática da repercussão geral é o agravo interno, para o próprio Tribunal, na forma do artigo 1.030, § 2o, do CPC, recurso este não manejado oportunamente pela parte ora recorrente. Outro não é o entendimento da Corte Suprema: “O agravo em recurso extraordinário é incognoscível quando veicula insurgência contra a aplicação da repercussão geral na origem, ex vi do artigo 1.042 c/c 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil” (ARE 1358841 AgR, Relator LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 25/4/2022). Uma vez aviado equivocadamente agravo lastreado no artigo 1.042 do CPC contra a aplicação da sistemática dos precedentes, inadmissível a interposição do presente apelo, cujas hipóteses de cabimento encontram-se elencadas no artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o inconformismo da parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, tornando-se inadmissível o seu exame. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. À Secretaria para que dê cumprimento ao despacho de ID 58718424. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031